Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVENTARIANTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ITR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO.
1. O inventariante está obrigado a prestar contas de sua gestão, ao deixar o encargo ou sempre que o Juiz lhe determinar, conforme dispõe o art. 618, VII do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto há manifesta discordância entre a agravada e os demais herdeiros, e as irregularidades na prestação de contas do inventariante não se confirmam.
3. Da análise dos documentos acostados nos autos originais, constata-se a apresentação regular dos passivos de ITR relacionados aos bens do espólio, inexistindo evidência de desorganização patrimonial no presente caso.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.